Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO ADITAMENTO À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido formulado somente em sede de recurso, por inovação recursal.
2. Apesar de oportunizado o aditamento à petição inicial, o autor apenas prestou esclarecimentos sem optar pela técnica processual. Verificado a inexistência de alteração quanto à causa de pedir, não há falar em indevida emenda à petição inicial, tampouco em cerceamento de defesa, pois a apelante pôde impugnar as alegações e os documentos apresentados.
3. A condenação em ação de cobrança, decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo, no valor original do contrato mostra-se incompleto. Deve-se considerar o valor original do contrato, acrescido de todos os encargos contratuais pactuados de maneira válida, vale dizer, juros moratórios, remuneratórios, multa e demais taxas.
4. Apelação conhecida e provida.